Tribunal: TJDFT
Processo: 0701699-05.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RE 635.659. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA INCRIMINADORA VIGENTE. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO PENAL MÍNIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do DF contra r. decisão do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária do Guará/DF que rejeitou a denúncia, nos termos do artigo 395, inc. III, do CPP (ID 42752123).
3. Em razões recursais, o órgão ministerial imputa ao denunciado Cláudio Leandro da Silva a prática do crime tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/06, ao argumento de que, no dia 09/03/2022, após cumprimento de mandado de busca e apreensão, teve apreendido em sua residência substâncias entorpecentes para uso próprio, posteriormente identificadas por Laudo de Perícia como tetrahidrocanabinol e cocaína (ID 42752106). Defende que apesar da Lei 11.343/06 afastar a possibilidade de aplicação de pena privativa de liberdade, existem outras medidas a serem utilizadas, inclusive educativas. Anota que a tipificação não deixou de ser crime. Assevera que a inconstitucionalidade do citado artigo ainda não foi declarada pelo col. STF.
4. Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública ao ID 42752137.
5. O Ministério Público oficiou pelo provimento da apelação.
6. Não assiste razão ao apelado ao invocar o princípio da intervenção penal mínima. Tal preceito visa limitar o poder incriminador do Estado, preconizando que a criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário para a proteção de determinado bem jurídico. Sem embargo, o tipo penal referendado é de perigo presumido, que se esgota com a posse do entorpecente, sendo irrelevante a quantidade apreendida de drogas. O porte de droga para consumo próprio fomenta o tráfico, coloca em risco a saúde pública e expõe a coletividade à difusão do entorpecente. Há inúmeros motivos de proteção do bem jurídico coletivo.
7. O art. 28 da Lei 11.343/2006 mantém a natureza jurídica de crime, ou seja, não houve a descriminalização da conduta. Apesar do juízo de origem entender que causa prejuízo ao jurisdicionado interpretação extensiva da punibilidade prevista no artigo supracitado e mencionar movimento do STF, no RE 635.659 estar verificando a constitucionalidade da criminalização do porte de drogas, o fato é que a inconstitucionalidade do artigo ainda não foi declarada pelo STF, não cabendo presumir a incompatibilidade do regramento com a Constituição Federal.
8. A aceitação/rejeição da denúncia deve ser embasada em elementos objetivos previstos no art. 41 e 396 do CPP e não em meras conjecturas sobre a possibilidade de futura declaração de inconstitucionalidade pelo col. STF. Comprovada a materialidade e autoria do delito de porte de drogas para consumo próprio, a ilegalidade fica manifesta e o recurso deve ser provido.
9. Diante desses fatos, CONHEÇO DA APELAÇÃO E LHE DOU PROVIMENTO no que se refere à rejeição de denúncia atribuída a Cláudio Leandro da Silva. No que se concerne à decisão de arquivamento determinada a Cláudia dos Santos Ferreira da Silva, a decisão mantém-se incólume.